Tribunal: TJMT
Processo: 0001214-80.2010.8.11.0038
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001214-80.2010.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AIRTON RONDINA LUIZ - CPF: 205.207.861-49 (APELADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), JOEL MARINS DE CARVALHO - CPF: 284.666.321-15 (APELADO), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), RYCHER ARAUJO SOARES - CPF: 042.840.711-06 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO ZAGATTI - CPF: 151.691.549-68 (ASSISTENTE), ILIDIO DA SILVA NETO - CPF: 135.112.381-53 (ASSISTENTE), LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO - CPF: 488.705.441-68 (ASSISTENTE), ELDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 337.263.701-10 (ASSISTENTE), NADIR VIEIRA - CPF: 290.608.006-30 (ASSISTENTE), FRANCISCO JOSE SOARES - CPF: 326.169.021-68 (ASSISTENTE), JULIMAR VICENTE SILVA - CPF: 385.784.331-49 (ASSISTENTE), FABIANO DE OLIVEIRA FREIRE - CPF: 886.961.461-15 (ASSISTENTE), ADELSON LUIZ BATISTA - CPF: 442.394.081-72 (ASSISTENTE), VALTER GERONIMO ROSA (ASSISTENTE), JOÃO GOMES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA REPAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE - PRELIMINAR DE IRRETROATIVIDADE DA LEI No 14.230/2021 - REJEITADA - DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO - ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO QUANDO AUSENTE A CONDUTA ÍMPROBA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o, §§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para que um ato seja considerado ímprobo, deve-se provar que houve intenção clara e consciente de cometer o ato ilícito tipificado.

3. A inobservância à legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não resta demonstrado comprovado o elemento subjetivo - dolo específico -, a ter do que dispõe a nova redação dada aos artigos 9o, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992.

4. O ressarcimento ao erário na ação de improbidade é decorrente justamente da ocorrência dos atos de improbidade administrativa, razão pela qual se não há demonstração da presença desses, não há como acolher a pretensão condenatória pleiteada pelo Ministério Público, por não se tratar de causa de pedir distinta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

interpôs recurso de apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Araputanga que, na ação civil pública para reparação de danos ao erário público ajuizada em desfavor de

Airton Rondina Luiz e Joel Marins de Carvalho

(Autos no 0001214-80.2010.8.11.0038), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ante a falta de demonstração de condutas ímprobas pelos demandados.

Nas razões recursais o recorrente defende, preliminarmente, a irretroatividade da Lei no 14.230/2021 para atingir os fatos ocorridos antes de sua vigência, o que se admite apenas em relação à lei penal benéfica e observando os princípios da segurança jurídica e da não retroatividade.

No mérito, alega que as condutas dos
“os apelados Airton Rondina Luiz e Joel Marins de Carvalho, que à época dos fatos eram Prefeito e Secretário Municipal de Obras de Araputanga/MT, cometeram diversas irregularidades no processo licitatório – modalidade Tomada de Preços no 01/98, realizado para a obra de canalização do Córrego da Garrucha, tendo em vista que o procedimento fora realizado antes do projeto e sem dotação orçamentária, fato este apurado pela Controladoria Geral da União no Estado de Mato Grosso.”

Afirma, nesse contexto, o apelante que
“não fora apresentado o contrato de prestação de serviços no 022/99 firmado com a construtora MR Produções Assessoria e Construções Ltda., e tão somente o aditivo, apurando divergências dos valores demonstrados na planilha de execução, bem como ausência de publicação no Diário Oficial da União, ausência de parecer da assessoria jurídica, ausência de apresentação de atestado de capacidade técnica da empresa licitante, realização da obra utilizando maquinário público e mão do obra de servidores públicos.”
fato que restou comprovado quando ouvida testemunhas na fase extrajudicial.

Assegura, outrossim, que
“que restou comprovado o dolo específico, consciência e vontade dos agentes públicos na prática do ato ímprobo, pois, valendo-se de suas condições de Prefeito e Secretário de Obras, especialmente do fato de que, sabendo da ilegalidade do uso de maquinário e servidor público, assim o fizeram do início ao fim da obra, realizando serviços previamente contratados e pagos com recursos do Contrato de Repasse, ocasionando um dano ao erário no valor de R$ 368.880,00 (trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta reais).”
Autorizando a execução de serviços em obras que havia tido um processo licitatório e vencido uma empresa particular e o serviço foi realizado com o emprego dos maquinários públicos e mão de obra.

Ao final, o apelante requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, no sentido de condenar os apelados pela prática do ato ímprobo previsto no art. 10, da Lei no 8.429/92, aplicando-se as penalidades descritas no art. 12, inciso II do mesmo diploma legal e à restituição do dano ao Município de Araputanga, no montante de R$ 368.880,00 (trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta reais).

Os apelados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 207858699).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de anulação da sentença, entendendo que o julgamento é
extra petita
(Id. 210025698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga. A Ação Civil Pública foi manejada em desfavor de
Airton Rondina Luiz e Joel Marins de Carvalho
, objetivando a recomposição do erário municipal no valor de R$ 368.880,00 (trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta reais). A sentença de primeira instância julgou a demanda improcedente, concluindo que os apelados não agiram com má-fé nem intenção de causar danos ao erário.

O apelante, no entanto, defende em preliminar a irretroatividade da Lei no 14.230/2021, alegando que a demanda foi proposta antes da entrada em vigor desta lei, que alterou significativamente a Lei n. 8.429/92 sobre improbidade administrativa.

Pois bem. Ocorre que, conquanto a demanda de origem tenha sido proposta antes da entrada em vigor da Lei Federal no 14.230/21, que alterou profundamente a Lei no 8.429/92, certo é que, por força do princípio
“tempus regit actum”
e do entendimento da jurisprudência sobre a matéria, deve ela ser examinada também sob o enfoque das alterações legislativas produzidas no âmbito da improbidade administrativa.

É importante notar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE no 843.989, submetido à repercussão geral (Tema 1.199), analisou a questão da irretroatividade das alterações materiais previstas na Lei no 14.230/2021. Especificamente, o STF discutiu as alterações que seriam mais benéficas ao réu, como a revogação dos incisos I e II do art. 11 da LIA, consagrando a sua aplicação imediata, exceto em relação à eficácia da coisa julgada e ao processo de execução das penas e seus incidentes.

Nessa ocasião, o Pretório Excelso fixou as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos art. 9, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da lei 14.230/21 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do art. 5, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na lei 14.230/21 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Embora a controvérsia decidida pelo Supremo e tese fixada não se refiram propriamente à revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei no 8.429, deve ser aplicada por analogia ao caso concreto, pois, ao reconhecer que a Lei no 14.230/21 deve ser aplicada para os processos em curso nos quais se discute a prática de ato culposo de improbidade administrativa, o Supremo Tribunal Federal entendeu, em essência, que, uma vez revogada a tipificação do ilícito administrativo, não há como se proceder à condenação com base na mesma.

Assim, conquanto a deliberação pela retroatividade da Lei n° 14.230/2021, nos termos das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n° 843989 (Tema 1.199), tenha se limitado à hipótese de tipicidade culposa quando não ocorrida ainda à coisa julgada, o mesmo entendimento, por razões de coerência e porque
“ubi eadem ratio ibi idem jus”
(onde há o mesmo fundamento haverá o mesmo direito), deve ser aplicado nas outras situações que envolvem atipicidade superveniente, como é o caso da revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei n° 8.429/92, máxime quando se tratar de processo ainda pendente de julgamento.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA – CONTAS TCE/MT – ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR EM DESACORDO COM OS DITAMES LEGAIS – EXCESSO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – NÃO COMPROVADA – DÉFICIT DE ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIO – EXERCÍCIO DE 2009 – FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO: ART. 11 DA LEI No 8.429/1992 (VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) - ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DOS INCISOS I, II e IX do ART. 11 – ABOLITIO CRIMINIS – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – TEMA 1199 – STF – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS DEMAIS INCISOS DO ARTIGO 11, DA LEI N° 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei n° 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei n. 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais.

2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica
.

3. A mera prática de conduta ilegal não é bastante para enquadrá-la como ato de improbidade administrativa, sendo essencial que também esteja demonstrada a deslealdade, a desonestidade, a má-fé ou a ausência de caráter do agente público.

4. No recente julgamento do tema 1.199 da Repercussão Geral, o STF assim assentou: 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

5. O artigo 11, I e II, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Logo, não é cabível a condenação com fundamento neste tipo, haja vista a sua abolição do ordenamento jurídico.

6. (...)

9. Recurso provido, sentença reformada”.
(RAC n. 0017212-49.2017.8.11.0004, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Agamenon Alcântara Moreno Junior, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022). (negritei)

Desse modo, mesmo que não se trate de Direito Penal propriamente dito, por se tratar de Direito Sancionador, na hipótese da improbidade Administrativa, o princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica, caso da Lei no 14.230/2021, deve ser aplicado ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual se inserem atos ímprobos, justamente por que, assim como a lei penal, a Lei de Improbidade também prevê em seu corpo estrutural um coletivo de sanções e penalidades.

Logo, a aplicação retroativa de uma lei mais favorável é um princípio constitucional que se aplica a todas as ações punitivas do Estado incluindo a Lei de Improbidade Administrativa.

In casu
, foi imputada aos réus-apelados à prática de ato ímprobo consistente em irregularidades em certame licitatório.

Portanto, seguindo as diretrizes do Supremo Tribunal Federal, a Lei no 14.230/2021, que alterou as regras para ações de improbidade administrativa, deve ser aplicada retroativamente, pois é mais favorável aos acusados.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de irretroatividade da Lei no 14.230/2021.

Superada a referida preliminar passo a análise do mérito propriamente dito.

Trata-se de Ação Civil Pública decorrente de ato de improbidade administrativa, em razão das supostas irregularidades na Tomada de Preço n° 01/98, cujo objeto foi a canalização do “Córrego da Garrucha” resultando no contrato de prestação de serviços no 022/99, com a empresa MR Produções Assessoria e Construções Ltda.

Para tanto, alega o
parquet
que os acusados, entre 2000 e 2004, ocupavam o cargo de Prefeito (
Airton Rondina Luiz
) e de Secretário Municipal de Obras (
Joel Marins de Carvalho
) e teriam incorrido em supostas irregularidades no citado certame, as quais consistiam na utilização de mão de obra e maquinário do próprio município durante a execução da obra contratada e por essa razão, requer a devolução ao município de Araputanga o valor de R$ 368.880,00 (trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta reais).

Os requeridos foram citados, contestaram a ação, houve a devida instrução processual e após, o Juízo a
quo,
com supedâneo no Tema 1.199

do STF
,
julgou improcedente a demanda, reconhecendo que
“in casu, no conjunto probatório dos autos não há elementos que demonstrem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização do ato de
improbidade administrativa
.”,
bem como que
“em que pese ser provável o reconhecimento da imoralidade da conduta praticada, fato é que não se evidenciou a presença do dolo específico. Isto é, não se denota a vontade dos agentes em frustrar o procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio ou de terceiros.”
(Id. 207858692).

É contra esta sentença que se insurge o apelante, alegando em síntese que os elementos coligidos aos autos comprovam que os apelados procederam de forma ilegal e dolosa no procedimento licitatório, utilizando bens e servidores do Município. Requer, por isso, a condenação nos moldes do artigo 12, II, da norma de regência (Id. 207858697).

Pois bem.

O Ministério Público Estadual por meio dos depoimentos de servidores públicos colhidos no Inquérito Civil no 009/2005, tenta demonstrar a utilização tanto de maquinários como mão-de-obra do município de Araputanga, na execução das obras de canalização do córrego da garrucha.

Entretanto, examinando os documentos apresentados no processo, é fato incontroverso que execução dos serviços de canalização do córrego da garrucha a céu aberto, em concreto armado, no município de Araputanga, foi iniciada em 01.03.1999 e concluída em 01.07.1999, está atendendo a municipalidade.

Contatou-se que o Ministério Público não provou se de fato a obra foi do início ao fim executada por servidores e maquinários do município de Araputanga, se o uso desses recursos ocorreu em obras complementares e simultâneas à obra no córrego da Garrucha (como a abertura de ruas paralelas ao canal e aterros de brejos para tornar a região habitável).

E, diante das alterações decorrentes da Lei n° 14.230/2021, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9°, 10 e 11 da referida Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

Assim, no caso em tela não houve a comprovação de ato doloso com fim ilícito da improbidade, afastando, portanto, a responsabilidade por ato de improbidade administrativa (art. 1°, § 3°, da Lei 8.429/92) e do art. 10 da LIA,
in verbis:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial
,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei
, e notadamente: (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021).”

Nessa perspectiva, não existem evidências de um dano real e confirmado aos cofres públicos de modo que, devido às mudanças na legislação introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, não é possível condenar os acusados baseando-se apenas em suposições de prejuízo.

A propósito, nesse sentido já caminhava a jurisprudência deste Sodalício antes da alteração legislativa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO – REVELAÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS A PESSOA NÃO INTEGRANTE DA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME – UTILIZAÇÃO DE COMPUTADOR E PENDRIVE PESSOAIS PARA ARMAZENAR CADERNOS DE PROVA E GABARITOS DO CERTAME – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO-COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU DOLO GENÉRICO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE HOUVE A COMERCIALIZAÇÃO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO – ANULAÇÃO POR MOTIVO DIVERSO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Para a configuração de improbidade administrativa não basta a prática de mera ilegalidade ou irregularidade administrativa; é preciso que estas tenham sido cometidas com a intenção de prejudicar ou favorecer terceiros ou causar danos à administração pública, sendo indispensável, portanto, a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo para os casos enquadrados nos art. 9o e 11 e, no mínimo, pela culpa, nas situações do art. 10, da Lei n. 8.429/9
2. 2. Ausentes provas nos autos de que ao utilizar equipamentos pessoais para a montagem de cadernos de prova e gabaritos, bem como o auxílio de pessoa não integrante da comissão organizadora do concurso público, as servidoras investigadas tenham sido impulsionadas por dolo ou má-fé, mas sim que assim agiram em virtude da falta de recursos humanos e materiais e da desorganização ocorrida na condução do processo seletivo, não há falar-se na prática do ato de improbidade tipificado no art. 11 da Lei no 8.429/92, diploma legal que não se compraz com a responsabilidade objetiva. 3. Hipótese em que, à míngua do elemento subjetivo e da prova de que houve fraude no concurso público, cuja anulação deu-se por motivo diverso (logística), mantém-se a sentença de improcedência da ação de improbidade administrativa.” (RAC n. 0009192-10.2010.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 19/05/2021). (negritei).

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTO NO ARE N. 843.989/PR – TEMA 1.199 DO STF – AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO GENÉRICA – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO ROL TAXATIVO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. “Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA. A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.” (N.U 0004207-64.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

3. Juízo de retratação positivo.

(RAC n. 0000034-04.2010.8.11.0014, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023). (negritei).

Portando, conclui-se que o ato imputado aos apelados, por si só, não caracteriza ato de improbidade administrativa, eis que não comprovado o dolo específico dos agentes em alcançar resultado ilícito, tampouco de que receberam vantagem indevida.

Igualmente, partindo dessas premissas, a pretensão do ressarcimento ao erário decorre justamente da ocorrência dos atos de improbidade, razão pela qual se se não resta configurada a prática dos atos de improbidade pelos apelados, não há a possibilidade de imposição do ressarcimento nesta ação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024